Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-35.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Acerto da condenação do réu não impugnado pela defesa. Confissão corroborada pelas demais provas. Penas. Redução. Necessidade. Base que deve retornar ao mínimo patamar legal. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a ser aplicado na fração máxima. Cabimento, ademais, da fixação do regime aberto e da substituição da pena corporal. Extinção da pena

Ementa:
Apelação criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Acerto da condenação do réu não impugnado pela defesa. Confissão corroborada pelas demais provas. Penas. Redução. Necessidade. Base que deve retornar ao mínimo patamar legal. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a ser aplicado na fração máxima. Cabimento, ademais, da fixação do regime aberto e da substituição da pena corporal. Extinção da pena privativa de liberdade do apelante pelo seu integral cumprimento. Parcial provimento do recurso.